Tribunal: STF
Processo: Rcl 40447
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação constitucional em razão da ausência de usurpação da competência desta Corte ou de afronta à autoridade de suas decisões (eDOC 13).
    Nas razões dos aclaratórios, sustenta-se omissão quanto à questão constitucional relativa à negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada no tema 339, da sistemática de repercussão geral.
    Aduz-se que “[h]ouve omissão em observar que o tema objeto da reclamação e que foi devolvido no agravo de instrumento é a negativa de prestação jurisdicional sob o prisma do art. 93, IX, da Constituição Federal, e não a matéria de fundo (responsabilidade civil).” (eDOC 14, p. 3).
    Defende-se, em seguida, que “a matéria relativa à negativa de prestação jurisdicional possui repercussão geral, de maneira que cabe à Suprema Corte decidir sobre isso”, concluindo-se que “cabe ao STF dar a última palavra, à luz do art. 93, IX, da CF, sobre se, efetivamente, houve ou não plena fundamentação” (eDOC 14, p. 3).
    É o breve relatório.
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no caso.
    Nesse sentido, reitero que, no que tange à alegação, no recurso de revista interposto, de violação ao artigo 93, IX, e ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em sede de repercussão geral, por meio do qual solucionou a controvérsia jurídica objeto do tema 339 de sua jurisprudência (“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”), assentou a seguinte tese: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, de minha relatoria, DJe 13.8.2010) 
    Fixou a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, a tese de que o dever constitucional de fundamentar as decisões não impõe ao julgador a obrigação de refutar cada uma das alegações ou provas suscitadas pela parte.
    Por mais que essa matéria detenha repercussão geral, não se mostra eficiente ao Estado-jurisdição a cassação do ato reclamado se, na apreciação da via reclamatória, foi identificada a adequação do conteúdo decisional ao entendimento firmado pela Suprema Corte. Entendo que, nesse sentido, o Juízo reclamado procedeu ao atendimento de tese jurisprudencial do STF.
    No ponto, ainda, ressalto que os demais julgados colacionados aos embargos declaratórios (Rcl 37.774, de minha relatoria, e Rcl 38.262, de relatoria do Min. Luiz Fux) não se amoldam à hipótese vertente, uma vez que esses autos versam também sobre matérias de fundo eminentemente constitucionais – validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046) e responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço (tema 246) – ao passo que a presente reclamação possui, como matéria de fundo, questão desprovida de índole constitucional (responsabilidade civil do empregador por doença ocupacional). 
    Além disso, os atos reclamados ali foram cassados por estarem em total discordância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de seus respectivos paradigmas, questão que não se verifica na espécie em relação ao tema 339, da sistemática de repercussão geral. 
    Como esses pontos foram devidamente enfrentados na decisão monocrática de eDOC 13, não vislumbro qualquer omissão a ser suprida nesta oportunidade.
    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte ora embargada (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015). Nesse sentido, confiram-se a Rcl-AgR 20.896, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; e a Rcl-AgR 27.893, Primeira Turma, DJe 9.2.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente